Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017219-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
I- Ante a ausência de pedido liminar, intime-se o Agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora